Tribunal: TJDFT
Processo: 0732659-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732659-78.2025.8.07.0000 PACIENTE: HUGO ALVES PIMENTA IMPETRANTE: JOAO DANIEL SOARES SANTANA, DANIELLA REBELO DOS SANTOS CHAVES, ALEXANDRE BARROS PADILHAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogado JOÃO DANIEL SOARES SANTANA e outros em favor de HUGO ALVES PIMENTA, apontando “o flagrante constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, ora apontada como autoridade coatora, nos autos n. 0732355-52.2020.8.07.0001, no qual indeferiu a suspensão do processo, ante o parcelamento do débito tributário, em dissonância com a Jurisprudência do e. TJDFT, STJ e STF”. A impetração sustenta que houve negativa jurisdicional do Juízo em analisar o pedido de suspensão do processo e assenta a possibilidade de prisão do paciente, desconsiderando a causa de extinção de punibilidade referida, ainda que ocorrida após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Cita em seu socorro o disposto no art. 83, §2o, da Lei n. 9.430/1996, ressalvando que a constituição do crédito tributário foi anterior à exigência legal de que o parcelamento ocorresse até o recebimento da denúncia. Aduz, ainda, que o Juízo de origem é competente para determinar a suspensão, uma vez que o pagamento se deu antes da expedição da carta de guia, a partir do que estaria sujeita ao Juízo da Execução. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, “suspender os efeitos da ação penal em referência, quais sejam, a prisão do paciente e a expedição da guia de recolhimento”. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação empregada na inicial, não vejo demonstrado, de plano, o apontado constrangimento ilegal passível de reconhecimento já nesta fase de cognição sumária, uma vez que os elementos em discussão merecem exame mais acurado na tramitação do feito. A rigor, cuidou-se de ação penal com sentença condenatória transitada em julgado em face do ora paciente, constando do indigitado ato coator as razões pelas quais foi indeferido o pleito suspensivo, as quais passo a transcrever: No tocante ao pleito formulado pelo denunciado Hugo Alves Pimenta para suspensão do processo, em razão do parcelamento do crédito tributário (ID 241946343), deverá ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, em decorrência da fase em que o processo se encontra. Isso porque não há prova de que o pedido de parcelamento do crédito tributário, perante o Órgão fiscal competente, tenha sido feito antes do trânsito em julgado da sentença condenatória (03/05/2025). Os documentos que acompanharam a petição ID 241946343 referem-se a guias de pagamento, geradas em 03/07/2025, com data de vencimento em 10/07/2025, inexistindo dado indicativo da data em que requerido o parcelamento. É de se registrar, ainda, que a adesão ao parcelamento, por si só, não implica automaticamente na suspensão da execução penal, pois necessário comprovar que o débito parcelado guarda relação com o processo. Assim, se o requerimento administrativo em questão foi formulado após o trânsito em julgado da sentença condenatória, não mais se poderia cogitar sobre a suspensão da ação penal, uma vez que encerrada. Poder-se-ia aventar apenas quanto à possibilidade de cabimento da suspensão da execução penal; todavia, nesse caso, a competência não recai sobre este Juízo, mas sobre o da Execução. Nesse quadro, diante do exaurimento das vias recursais e da competência deste Juízo para análise de questões atinentes à condenação ou à dosimetria da pena, não resta outra providência a ser adotada nestes autos senão a expedição das cartas de guia. (id 74879623) Aqui, portanto, não há elementos bastantes para demonstrar a manifesta ilegalidade sustentada na impetração, a autorizar o acolhimento do pleito liminar de suspensão da ação penal na origem, inclusive porque já encerrada, conforme bem ressaltado pelo Juízo da causa. Desse modo, a matéria será resolvida por ocasião do exame do mérito da ação pelo douto Colegiado, após regular e célere tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator